Tribunal: TJPA
Processo: 0011342-62.2017.8.14.0061
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011342-62.2017.8.14.0061

APELANTE: ADRIANO PONTES DE SOUZA, ALEXSANDRO MALHEIROS WANZELER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0011342-62.2017.8.14.0061

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: ALEXSANDRO MALHEIROS WANZELER e ADRIANO PONTES DE SOUZA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2º, II, DO CP). RECURSO DEFENSIVO. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA FIRME E COERENTE DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO SEGURO. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. RECURSO DE UM DOS APELANTES: ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA PENA-BASE E NA FRAÇÃO DO CONCURSO FORMAL. NÃO ACOLHIMENTO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE: NÃO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. ACOLHIMENTO. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou ambos os réus pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes. O primeiro apelante busca a reforma da dosimetria da pena, alegando excesso na fixação da pena-base e na fração de aumento pelo concurso formal. O segundo apelante pleiteia a absolvição por negativa de autoria e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria para que seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais: (i) se o conjunto probatório, especialmente a palavra das vítimas e as circunstâncias da prisão, é suficiente para afastar a tese de negativa de autoria e manter a condenação de um dos réus; (ii) se a dosimetria da pena do primeiro apelante foi excessiva, seja na primeira ou na terceira fase; e (iii) se houve erro na dosimetria da pena do segundo apelante pela não aplicação da atenuante da menoridade relativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, e, sobretudo, pela prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório.

4. A tese de absolvição por negativa de autoria não se sustenta. A palavra das vítimas em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória, mormente quando, como no caso, se apresenta firme, coerente e corroborada por outros elementos, como o reconhecimento seguro do réu por uma característica física peculiar (dificuldade de locomoção) e o fato de uma das vítimas já conhecer os acusados.

5. A dosimetria da pena do primeiro apelante não merece reparo. A valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase, em razão do uso de arma branca, e a aplicação da fração de aumento pelo concurso formal na terceira fase estão dentro da margem de discricionariedade vinculada do magistrado e em conformidade com a jurisprudência.

6. Assiste razão ao segundo apelante quanto ao erro na dosimetria de sua pena. A não aplicação da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), embora comprovada nos autos por documento hábil, constitui erro material que impõe a reforma da sentença e o redimensionamento da pena, em observância ao princípio da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. O primeiro Recurso conhecido e improvido. O segundo Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A condenação por roubo majorado é mantida quando fundamentada na palavra firme e coerente das vítimas, corroborada por reconhecimento seguro e outras circunstâncias fáticas que afastam a tese de negativa de autoria.

2.

A dosimetria da pena, quando exercida dentro dos limites da discricionariedade fundamentada do juiz e em consonância com a jurisprudência, não deve ser alterada em grau de recurso.

3.

Configura erro material, passível de correção em sede de apelação, a não aplicação da atenuante obrigatória da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) quando a idade do réu na data do fato é comprovada por documento idôneo, impondo-se o redimensionamento da pena.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59, 65, I, e 157, § 2º, II. Código de Processo Penal, art. 386.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - RHC 38.345/ES; TJ-RO - APL 7002127-97.2019.822.0012; TJ-DF 0000055-56.2017.8.07.0010; STJ - AgRg no HC: 707389 MG 2021/0370690-0.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos, negar provimento ao primeiro e dar parcial provimento ao segundo, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
ALEXSANDRO MALHEIROS WANZELER
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, e por
ADRIANO PONTES DE SOUZA
, por meio de seu advogado particular, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que os condenou como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, II, do Código Penal (ID 81128543).

Narra a denúncia (ID 54815391), em síntese, que no dia 21 de agosto de 2017, por volta das 17h00, na Praia do Mangal, em Tucuruí/PA, os denunciados, em comunhão de esforços e mediante grave ameaça exercida com emprego de facas, subtraíram objetos pessoais das vítimas Darlisson Conceição de Sousa, Lorrana da Rocha Barbosa e Tais Carvalho dos Santos.

A denúncia foi recebida em 18/10/2017 (ID 54815410). Após regular instrução processual, com audiências realizadas (IDs 54815497 e 54815500), o Ministério Público apresentou alegações finais pela condenação (ID 54815502), seguido das defesas (IDs 76835967 e 77702294).

Sobreveio a sentença, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar ambos os réus à pena idêntica de
06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Inconformados, os réus apelaram. A defesa de
Alexsandro Malheiros Wanzeler
(ID 19712828) requer a reforma da dosimetria, alegando excesso na fixação da pena-base e desproporcionalidade na fração de aumento pelo concurso formal. A defesa de
Adriano Pontes de Souza
(ID 19712803) pugna pela absolvição por negativa de autoria e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa com a consequente revisão da pena.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID

19712830), pugnando pelo improvimento do recurso de Alexsandro e pelo parcial provimento do apelo de Adriano, apenas para reconhecer a menoridade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves (ID 21471987), manifestou-se no mesmo sentido.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações são adequadas, tempestivas e preenchem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço dos recursos e passo à análise conjunta de suas razões.

02 – DO MÉRITO

2.1. Do Recurso de Adriano Pontes de Souza

2.1.1. Da Tese de Absolvição por Negativa de Autoria

A defesa do apelante Adriano pugna por sua absolvição, sob o argumento de que não há provas suficientes de sua participação no delito. A tese, contudo, não encontra amparo no robusto conjunto probatório dos autos.

A materialidade e a autoria delitiva estão solidamente demonstradas. Desde a fase inquisitorial, as vítimas apresentaram relatos harmônicos e detalhados sobre a dinâmica do crime, reconhecendo Adriano de forma segura e inequívoca. Em seus depoimentos em juízo, gravados em mídia audiovisual (ID 54815497), as vítimas Tais Carvalho dos Santos e Lorrana da Rocha Barbosa confirmaram o reconhecimento.

É crucial destacar que o reconhecimento não foi vacilante. As vítimas apontaram uma característica física peculiar de Adriano: sua dificuldade de locomoção, descrevendo que ele "mancava" durante a fuga. Essa particularidade, confirmada pelo próprio réu em seu interrogatório, confere um grau elevadíssimo de certeza à identificação e enfraquece a tese de mero engano. Some-se a isso o fato de a vítima Tais ter afirmado que já conhecia os acusados por serem moradores da mesma área, o que torna o reconhecimento ainda mais confiável.

A jurisprudência pátria é pacífica em conferir especial relevância à palavra da vítima em crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade. Quando os relatos são coerentes e corroborados por outros elementos, como no caso em tela, são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

Apelação Criminal. Eca. Ato infracional equiparado a roubo majorado. Negativa de autoria isolada nos autos. Conjunto probatório harmônico. Palavra da vítima. Absolvição. Impossibilidade. [...] 1. Mantém-se a condenação pela prática de ato infracional equiparado ao crime de roubo se o conjunto probatório mostra-se harmônico e seguro nesse sentido, máxime pelo reconhecimento realizado pela vítima. 2.
Tratando-se de crime contra o patrimônio, a palavra da vítima é prova relevante e suficiente para fundamentar o decreto condenatório,
principalmente se uníssono o reconhecimento do agente. (TJ-RO - APL: 70021279720198220012 RO 7002127-97.2019.822.0012, Data de Julgamento: 21/05/2020, Data de Publicação: 04/06/2020)

- destaquei.

Dessa forma, diante da prova segura produzida sob o crivo do contraditório, não há espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, devendo a condenação ser mantida.

2.1.2. Da Atenuante da Menoridade Relativa

Neste ponto, assiste plena razão à defesa. A sentença condenatória incorreu em manifesto erro material ao não reconhecer a atenuante da menoridade relativa em favor de Adriano.

Conforme consta no documento de identidade (ID 19712708), o apelante nasceu em
06 de outubro de 1998
. Tendo o crime ocorrido em
21 de agosto de 2017
, ele contava com apenas 18 (dezoito) anos, fazendo jus à circunstância atenuante obrigatória prevista no art. 65, I, do Código Penal.

O próprio Ministério Público, tanto em primeiro quanto em segundo grau, reconheceu o equívoco e opinou favoravelmente à reforma da sentença neste aspecto. A não aplicação de atenuante de incidência obrigatória viola o princípio da individualização da pena e constitui nulidade que deve ser sanada por esta Corte.

CONSTITUCIONAL. PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA "MENORIDADE RELATIVA" (CP, ART. 65, INC. I). POSSIBILIDADE. [...] 01
. Se na data do crime o réu contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade, impõe-se o reconhecimento da circunstância atenuante da "menoridade relativa"
(CP, art. 65, inc. I). [...] 03. Recurso provido, para redimensionar a pena privativa de liberdade aplicada ao paciente. (STJ - RHC: 38345 ES 2013/0174731-7, Relator: Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSC), Data de Julgamento: 09/06/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2015) – destaquei.

Assim, o apelo de Adriano Pontes de Souza deve ser parcialmente provido para que a atenuante da menoridade relativa seja aplicada, com o consequente redimensionamento de sua pena.

2.2. Do Recurso de Alexsandro Malheiros Wanzeler

A defesa do apelante Alexsandro insurge-se contra a dosimetria da pena, questionando a exasperação da pena-base e a fração de aumento na terceira fase. As teses, contudo, não merecem prosperar.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante elevou a pena-base para 05 (cinco) anos de reclusão, valorando negativamente as
circunstâncias do crime
em razão do "emprego de arma branca, instrumento capaz de atingir a integridade física das vítimas, assegurando o êxito da ação pelo temor causado". Tal fundamentação é idônea. Embora a Lei nº 13.654/2018 tenha revogado a majorante do emprego de arma branca, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que tal circunstância pode ser utilizada para exasperar a pena-base, dada a maior reprovabilidade da conduta. A decisão está, portanto, alinhada à orientação jurisprudencial e dentro da discricionariedade vinculada do julgador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. [...] 3. ‘
Em razão da novatio legis in mellius engendrada pela Lei n . 13.654/2018, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem’.
Tema 1110 do Superior Tribunal de Justiça. 4 . Conquanto não mais exista a possibilidade de majoração da pena, no crime de roubo, pelo emprego de arma branca, é inegável que tal circunstância atrai uma maior gravidade concreta ao fato criminoso, de modo que, observada a proibição da reformatio in pejus, pode ser considerada na primeira fase da dosimetria da pena. (TJ-DF 0000055-56.2017 .8.07.0010 1797754, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 06/12/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 23/12/2023) – destaquei.

Na terceira fase, a defesa questiona a fração de aumento de 1/4 aplicada em razão do concurso formal, argumentando que, por serem três vítimas, a fração correta seria 1/5. A jurisprudência do STJ, de fato, estabelece um critério objetivo para a escolha da fração com base no número de delitos.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO . PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL. NÚMERO DE DELITOS PRATICADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 . Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2. Nesses termos,
aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações;
e 2/3, para 7 ou mais infrações. [...] (STJ - AgRg no HC: 707389 MG 2021/0370690-0, Data de Julgamento: 26/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2022) – destaquei.

Ainda que o parâmetro usual para 3 (três) crimes seja a fração de 1/5, a aplicação de 1/4 pelo juízo sentenciante, embora mais rigorosa, não configura flagrante ilegalidade ou teratologia que justifique, por si só, a reforma da decisão, inserindo-se na esfera de discricionariedade do magistrado. Portanto, a decisão do juízo de piso deve ser mantida.

03 – DA NOVA DOSIMETRIA (ADRIANO PONTES DE SOUZA)

Acolhida a tese de aplicação da atenuante da menoridade relativa, passo ao redimensionamento da pena do apelante Adriano Pontes de Souza.

Na
primeira fase
, mantenho a pena-base fixada na sentença em
05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, por considerá-la justa e fundamentada.

Na
segunda fase
, reconheço e aplico a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), reduzindo a pena em 1/6 (um sexto), para fixá-la provisoriamente em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

Na
terceira fase
, presente a causa de aumento do concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do CP), elevo a pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço), resultando em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

Por fim, em razão do concurso formal (art. 70 do CP), considerando as três vítimas, aplico a fração de aumento de 1/5 (um quinto) sobre a pena mais grave, tornando-a definitiva em
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e 24 (vinte e quatro) dias-multa
, mantido o regime inicial
semiaberto
.

04 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ALEXSANDRO MALHEIROS WANZELER
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ADRIANO PONTES DE SOUZA
, para, reformando em parte a sentença, redimensionar sua pena definitiva para
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e 24 (vinte e quatro) dias-multa
, mantendo, no mais, todos os termos do édito condenatório.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026